Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: Conselho Especial Classe: Restauração de Autos Processo: 0000667-53.2019.807.0000 (REA 2019 00 2 003099-8) Requerente(s): SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS Requerido(s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de ação de restauração de autos formulada por SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Foi enviado ofício pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios em resposta à decisão de ID 20582565, que determinou que sejam informados todos os valores pagos e remanescentes em relação ao Precatório no 2010.00.2.017576-8, respondendo que ainda há valores devidos em favor dos credores originais, Joaquim Leonardo Bom Jardim dos Santos e Honorina da Conceição Bom Jardim dos Santos, mesmo tendo eles recebido um adiantamento por crédito preferencial (IDs 24664159 a 24664162). A Procuradoria-Geral de Justiça requer que seja realizada nova tentativa de citação da herdeira Rayane Ramos Bom Jardim, representada por sua genitora a Sra. Raquel de Souza Ramos no endereço indicado no documento da CEB, bem como posterior nova vista dos autos. Afirma que verificou um erro no endereço, que está diferente do indicado na conta de luz, por ser conjunto “D” e não “B”. Aduz que foi solicitado à Central de Diligências – SPD do MPDFT, com prazo de 20 (vinte) dias, informações referentes a outros endereços da Senhora Raquel de Souza Ramos, representante da menor, por isso enviará ao Juízo as informações encontradas pelo setor após obter resposta da referida solicitação (ID 25666888). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta no 50/2020, que prorroga e complementa por prazo indeterminado as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 no âmbito do TJDFT durante a vigência do regime de trabalho diferenciado, é vedada a designação de ato processual presencial. Assim, defiro o pedido do Ministério Público e determino a citação da menor Rayane Ramos Bom Jardim, representada por sua genitora a Sra. Raquel de Souza Ramos no endereço da QR 518, Conjunto D, Lote 10, Santa Maria/DF, CEP 72.548-804, por carta registrada com Aviso de Recebimento por Mão Própria. Após, intime-se as partes sobre o resultado das diligências e para que tomem as providências necessárias para viabilizar a citação das herdeiras dos credores originários, inclusive Suely Bom Jardim dos Santos Jara, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Ressalte-se que, caso faça pedido de citação por edital, o requerente deve se atentar aos requisitos do art. 256 a 259 do CPC. Em seguida, independentemente do resultado das citações, dê-se vista ao Ministério Público, conforme requerido. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator